Tribunal: TJSP
Processo: 2084524-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente preso cautelarmente -- Pedido de relaxamento ou revogação da prisão – Concessão de liberdade provisória após a impetração deste writ – Perda de interesse processual – Ordem Prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2084524-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VICTOR AUGUSTO DA SILVA
DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084524-95.2020.8.26.0000 -Voto no 1071
2
Habeas Corpus Criminal 2084524-95.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Victor Augusto da Silva do Amaral
Comarca: Catanduva
Voto no 1071
Habeas Corpus
Paciente preso cautelarmente -- Pedido de
relaxamento ou revogação da prisão Concessão de liberdade
provisória após a impetração deste writ Perda de interesse
processual Ordem Prejudicada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo em favor de Victor Augusto da Silva do Amaral, apontando como autoridade
coatora o Juízo da Vara Plantão do Foro de Catanduva.
Relata que o paciente foi preso em flagrante e indiciado pela prática, em
tese, da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e teve a prisão convertida
em preventiva. Aduz que é pequena a quantidade de droga apreendida (51,35gs de
cocaína), o paciente é primário e colaborou com os policiais e teria confessado o crime, o
que denota ausência de periculosidade. Argumenta que não estão presentes os requisitos do
art. 312 do CPP e que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação
idônea e é desproporcional, já que constitui medida mais grave que a própria sanção a ser
possivelmente aplicada ao paciente, em razão da causa de diminuição de pena do art. 33
§4o. Invoca a Recomendação 62 do CNJ, o dever do Judiciário na mitigação do papel da
situação de encarceramento atual no quadro sanitário. Por fim, argumenta que é nula a
decisão que decretou a prisão preventiva, já que não foi aberta vista para defesa em
momento anterior, em violação ao contraditório, ampla defesa, paridade de armas e artigo
310 do CPP. Pleiteia, assim, reconhecida a nulidade, o relaxamento da prisão ou,
subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 65/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084524-95.2020.8.26.0000 -Voto no 1071
3
As informações foram prestadas pela autoridade coatora (fls.
103, 105/106).
A d. Procuradoria de Justiça presentou parecer às fls.109/110
propondo seja julgado prejudicado o presente writ.
É o relatório.
Com efeito, conforme informações prestadas pela autoridade
coatora (fls.105/106), ao paciente foi concedida a liberdade provisória em 11.05.2020, de
modo que não mais subsiste o interesse processual na ordem postulada.
Isto posto, pelo meu voto, julga-se prejudicado o habeas
corpus impetrado em favor de Victor Augusto da Silva do Amaral.
Juscelino Batista
Relator